Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-04.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713835-04.2017.8.07.0016 AGRAVANTE: DIEGO SORIA RODRIGUEZ JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do art. 4o, III, da Portaria 841/2021, defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em secretaria, prazo para inclusão na pauta presencial. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF